Tribunal: TJPA
Processo: 0803546-24.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803546-24.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELINGTON MATEUS OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CP. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que proferiu sentença, absolvendo o acusado WELLINGTON MATEUS OLIVEIRA LIMA, das sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. A acusação requer a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça no âmbito doméstico contra a mulher.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que proferiu sentença, absolvendo o acusado WELLINGTON MATEUS OLIVEIRA LIMA, das sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática, pelo apelado, do
crime de
ameaça no âmbito familiar contra a mulher, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pede seja o recorrido
condenado
, às penas do art. 147, do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para condenar o réu na pena do crime previsto no art. 147 do CPB.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que o dia do fato, ocorrido no dia 26/02/2023, a ofendida estava em sua residência dormindo, quando acordou com um barulho de 'quebra-quebra", que vinha do andar de baixo, onde reside sua cunhada juntamente com o acusado. Que seu companheiro desceu para verificar o ocorrido, mas não voltou e diante disse a vítima saiu e se deparou com diversas pessoas tentando separar a briga entre o seu sogro, Luiz Gonzaga e o acusado, sendo que diante a situação, a vítima também foi tentar apaziguar a situação e sofreu um empurrão, juntamente com a sua sogra e no mesmo instante sofreu uma ameaça verbal do acusado que disse: “VOU TE MATAR
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA
.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau,
para que o apelado
WELLINGTON MATEUS OLIVEIRA LIMA, seja condenado nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Não merece razão o apelante.

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 13/07/2023, a vítima, MAYARA SOARES SALGADO, em juízo, declarou “
que morava em um imóvel localizado acima da residência do acusado e que, no dia dos fatos, estava na sua casa quando ouviu uma gritaria em frente a sua casa. Ao descer para verificar o que acontecendo, vi seu marido, seu sogro e seu cunhado em uma discussão com o acusado, que estava muito agressivo e alterado. Ocorre que, ao tentar apaziguar a situação, a vítima foi empurrada e ameaçada pelo denunciado. Informou que não viu a outra vítima sendo agredida, mas a viu machucada e que a briga do acusado com a família de Liliane Moraes do Livramento, ora ex-companheira do acusado e vítima, se resultou deste fato
”.

A testemunha Luiz Gonzaga Rosário do Livramento, ouvido como informante por ser pai e sogro das vítimas, em juízo, relatou “
que a vítima sempre lhe informava que sofria agressões, mas a testemunha não acreditava por completo naquilo então decidiu redobrar sua atenção. Ocorre que, no dia dos fatos, sua neta o chamou e informou que seu pai, o acusado, estaria agredindo sua mãe, a vítima Liliane. Desta maneia, a testemunha pegou uma faca de mesa e correu em direção a casa da filha a fim de defendê-la e, ao chegar na residência, passou a procurar as partes e encontrou o denunciado agredindo a vítima com socos no rosto. A vista disso, com o intuito de parar os ataques do denunciado, a testemunha informou que segurou no pescoço do acusado e quase o agrediu com a faca, mas foi impedido por terceiros, e que depois houve uma confusão generalizada
.

A testemunha Benediel Moraes Alves, ouvido como informante uma vez que é irmão da vítima Liliane e ex-cunhado do acusado, em juízo, informou “
que sua irmã, ora Liliane, foi vítima de agressão por bastante tempo por parte do denunciado. Narrou que, no dia dos fatos, estava em sua casa quando escutou um tumulto e ao entrar a casa das partes, localizada embaixo da sua, presenciou o acusado agredindo a vítima e que passou a tentar apartar a briga, juntamente com seu padrasto, a testemunha Luiz Gonzaga. Relatou ainda que ao fazer isto, o denunciado lhe desferiu um soco na boca
”.

Por sua vez, a testemunha Noeydson Moraes do Livramento, ouvido como informante uma vez que é irmão da vítima Liliane e ex-cunhado do acusado, em juízo, relatou que, no dia do ocorrido, estava em seu quarto quando sua mãe o chamou e o informou da situação que estava acontecendo, assim, correu em direção a residência e viu a vítima Liliane sendo agredida contra a parede por parte do acusado. Contou que, ao tentar desapartar, o acusado partiu pra cima da testemunha, pegando um tijolo para arremessar, no entanto, foi impedido pela outra testemunha, que levou um soco do denunciado. Com isso, o pai da vítima, o sr. Luiz Gonzaga Rosário do Livramento, correu e ligou para a polícia. Por fim, relatou ainda que o réu ameaçou de morte a testemunha, e que a vítima Liliane era constantemente agredida pelo acusado.

Assim, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que a sentença absolutória foi fundamentada de forma escorreita pelo juiz de primeiro grau, que esclareceu que no caso apresentado, ficou evidenciado que existiu uma confusão generalizada entre o acusado e diversas outras pessoas da família, sendo que nenhuma delas confirmou a ameaça proferida contra a vítima Mayara, apesar de terem confirmado a agressão contra outros componentes da família, pelo que restou isolado nos autos a confirmação da vítima de que teria sido ameaçada pelo acusado.

Outrossim, é sabido que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima, quando seguras e harmônicas com os demais elementos de convicção, assumem especial força probante, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar decreto condenatório, o que não ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em condenação do apelado pelo crime de ameaça.

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado
WELLINGTON MATEUS OLIVEIRA LIMA, nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o
princípio in dubio pro reo
.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em seu favor, em todos os seus termos.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor do apelado, em todos os seus termos.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025